Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI DISTRITAL No 7239/2023 DECLARADA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DELARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica a ocorrência dos vícios previstos no art. 1022 do CPC. 2.1. Descabe a rediscussão da causa, sob o argumento de que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7239/2023, pelo Conselho Especial, haja vista que incabível o reexame em sede de embargos declaratórios, cujo cabimento é estrito, resultando em efeitos infringentes de forma reflexa, em decorrência da ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 1022 do CPC.
3. O acórdão foi proferido sob a égide a Lei Distrital no 7239/2023, que gozava de presunção de constitucionalidade. 3.1. Ademais, do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da referida, foi interposto recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade pelo Presidente desta Corte de Justiça. 3.2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 3.3 É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.